Tribunal: TJBA
Processo: 8060370-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060370-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: CLERYAN DARLEY SILVA SANTOS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Pagamento de bonificação por desempenho. Preliminar de inadequação da via recursal
afastada
. O recurso que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o seu prosseguimento possui natureza de decisão interlocutória, sendo, portanto, recorrível por agravo de instrumento. Mérito. A decisão exequenda determinou a observância à prescrição quinquenal. Tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 16/09/2020, estariam prescritas as parcelas anteriores a 16/09/2015. Nesse contexto, ainda que num primeiro momento o exequente tenha apresentado planilha fazendo constar valores anteriores a
setembro
de 2015, é de se verificar que após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença por parte da agravante, foi realizada correção nos cálculos para reconhecer a prescrição de algumas das parcelas. Nessa nova planilha, apresentada nos autos de primeiro grau, requereu-se apenas valores de outubro de 2015 em diante, estando em consonância com a decisão exequenda. Vê-se que houve equívoco do exequente quando à atualização dos cálculos, haja vista que a decisão exequenda determinou que as parcelas devidas a partir de 09/12/2021 deveriam ser atualizadas na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional de nº 113/2021, e nos cálculos apresentados houve incidência apenas do IPCA-E. Quanto à alegação de seria indevida a cobrança dos valores de abril de 2023 em diante, é de se destacar que, em que pese tenha sido apresentado decreto municipal no qual restou deferida a concessão da bonificação ensejada pelo pleiteante, não há nenhuma comprovação que tenha sido dado cumprimento a tal ato, com a efetiva inclusão dos valores no contracheque do recorrido. Por fim, as planilhas de cálculo apresentadas pelos litigantes se revelam suficientes à apuração do valor devido, não havendo necessidade de designação de perícia técnica. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8060370-17.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA
, e como agravado
CLERYAN DARLEY SILVA SANTOS DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.